Tribunal: TJSP
Processo: 2235589-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. A decisão agravada indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado por espólio. A questão deve ser analisada com referência à situação financeira do monte a partilhar. Hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária, uma vez que o monte a partilhar é modesto e constituído de bem de baixa liquidez. Precedentes do STJ e deste colegiado. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. A decisão agravada indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado por espólio. A questão deve ser analisada com referência à situação financeira do monte a partilhar. Hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária, uma vez que o monte a partilhar é modesto e constituído de bem de baixa liquidez. Precedentes do STJ e deste colegiado. Recurso provido.